Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante da observância do contraditório e ampla defesa na abertura de vista à parte para se manifestar.

2. Pretensão que diz respeito a cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal - art. 206, §5o, I do Código Civil. 2.1. De fato, o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação.

3. Nos termos do art. 700, inc. I do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro.

4. O autor da ação monitória (embargado) cumpriu o dever de provar a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. A certeza advém da prova de que a condição para o pagamento foi implementada; a liquidez está estampada no contrato, na nota fiscal e fatura apresentadas; a exigibilidade emerge do vencimento da obrigação sem que tenha ocorrido o pagamento.

5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.